Tribunal: CARF
Processo: 13893.000721/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000721/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON NOGUEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São apenas dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
sempre em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou por escritura pública e que haja comprovação do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000721/2009-09
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 09/14.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
168.459,91
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
73.056,60
4) Glosa de Deduções Indevidas
57.261,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
152.664,31
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
36.398,48
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
19.930,93
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
16.467,55
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
720,78
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
15.746,77
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
33.911,00, correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e de R$
23.350,00, correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial,
sendo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 33.911,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados,
nem os pagamentos coincidentes em datas e valores, através de documento hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Intimado e reintimado (em 09/03/09) para
apresentar comprovantes do convênio firmado com o Bradesco Saúde S.A., deixou de
apresentar tais comprovantes, em face do que, procedi à glosa de tais valores.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Glosa do valor de R$ 23.350,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Intimado a apresentar a sentença judicial que comprovasse sua separação/divórcio e que
justificasse o pagamento de pensão alimentícia, pediu prorrogação de prazo em
setembro/08; em 09/03/09 foi reintimado a apresentar a documentação e não atendeu à
intimação, mais uma vez, em razão do que, procedi à glosa dos valores deduzidos a
título de pensão alimentícia.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/06, alegando, em síntese,
que:
· Em relação à apresentação de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas médicas com alimentando, embora não tenha tido
tempo hábil para providenciar a Carta de Sentença, a Receita Federal cobrou Imposto de
Renda do beneficiário Ranieri Ferraz Nogueira, CPF 347.429.278-18;
· No que diz respeito aos comprovantes das despesas médicas anexou as cópias no
presente processo;
· Não há previsão legal para comprovar pagamentos para além da apresentação de
recibos. Recibo é comprovação de pagamento e que se esgota dispensando maiores
provas;
· Quanto à primeira glosa, quando muito pode ser aceita a glosa parcial, pois não
atentou ao fato de que o valor informado pelo plano de saúde englobava sua ex-esposa;
· Em relação à segunda glosa, é contraditória a posição da Receita que aceita a
declaração de recebimento, taxando-a, e não aceita a declaração de pagamento;
· Assim, as glosas, com a ressalva parcial da primeira, são indevidas.
Solicita que seja demonstrada a insubsistência e improcedência da notificação de
lançamento e acolhida a presente impugnação para se cancelar o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Comprovadas, parcialmente, as despesas médicas informadas na declaração de
rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução relativa à
despesa comprovada.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, todavia, apenas no montante efetivamente
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas, assim como o
pagamento de pensão, sendo incabível a exigência fiscal de comprovação do efetivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 22/05/2009, conforme Aviso de Recebimento dos Correios, fl. 126,
e apresentou impugnação em 17/06/2009, fl. 02. Ademais, atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim,
dela tomo conhecimento.
Destaque-se que a impugnação é parcial, pois o contribuinte informa na fls. 05/06:
Quanto à primeira glosa, quando muito pode ser aceita a glosa parcial, pois não
atentou ao fato de que o valor informado pelo plano de saúde englobava sua ex-esposa.
Assim, as glosas, com a ressalva parcial da primeira, são indevidas e devem ser
canceladas.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
O órgão preparador procedeu à apartação do crédito tributário não contestado,
conforme fls. 127/130.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Despesas Médicas – Decreto 3.000/1999 (RIR)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
As despesas médicas informadas na DIRPF/2006 totalizaram R$ 37.957,40 e foram
glosados R$ 33.911,00, conforme abaixo especificado:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado
035.053.506-05
SHIRLEI REGIANE ROSA SIQUEIRA
07
6.000,00
0,00
214.311.358-79
HELTER DONIZETI DE CARVALHO
07
5.000,00
0,00
156.490.548-94
ANIBAL AUGUSTO LUCHERINI JUNIOR 07
5.350,00
0,00
050.533.356-21
FERNANDA MORAIS MAIA SALLES
07
7.000,00
0,00
92.693.118/0001-60 BRADESCO SAÚDE S/A
11
10.561,00
0,00

33.911

Em sua impugnação, o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
Profissional/Clínica
Fl.
Valor
(R$)
Análise
Shirlei Regiane Rosa Siqueira;
fisioterapeuta; CPF 035.053.506-05
27/28
6.000,00
Cópias de 3 recibos em que NÃO há indicação do
paciente do tratamento, NEM endereço do
profissional.
Helter Donizeti de Carvalho;
cirurgião-dentista; CPF 214.311.358-
26
5.000,00
Cópias de 2 recibos em que NÃO há indicação do
paciente do tratamento, NEM endereço do
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

79
profissional.

Aníbal Augusto Lucherini Júnior;
fisioterapeuta; CPF 156.490.548-94
179
5.350,00
Cópia de declaração do fisioterapeuta informando que
recebeu, no decorrer de 2005, R$ 5.350,00, sendo a
maior parte em espécie.
Fernanda Morais Maia,
fisioterapeuta, CPF 050.533.356-21
24/25
7.000,00
Cópias de 4 recibos em que NÃO há indicação do
paciente do tratamento, NEM endereço da
profissional.
BRADESCO Saúde S/A; CNPJ
92.693.118/0001-60
51
10.561,00
Informe do plano de saúde, relativo às mensalidades
do ano-base 2005:
Wílson Nogueira Filho R$ 4.213,76
Cristina Ferraz R$ 3.173,62
Ranieri Ferraz Nogueira R$ 3.173,62
Os recibos trazidos aos autos não atendem ao disposto na legislação acima colacionada.
Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que, analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Segue, abaixo, acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais neste sentido:
PSICÓLOGO - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução na declaração de ajuste anual de
pagamentos efetuados a psicólogo, cujo recibo, embora fornecido por profissional
habilitado, não atenda às condições estabelecidas pela inc. III, do § 2o, do art. 8o, da Lei
no 9.250, de 26/12/1995, e quando não forem comprovados os efetivos desembolsos. 1o
Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-46.095 em 15/08/2003.
Publicado no DOU em: 31.10.2003.
Ademais, é de se ressaltar que as glosas referentes às despesas médicas acima
resultaram da NÃO comprovação da efetividade dos serviços médicos prestados, NEM
da efetividade dos pagamentos, conforme o texto da Complementação dos Fatos, fl.11:
O contribuinte não logrou comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados,
nem os pagamentos coincidentes em datas e valores, através de documento hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Intimado e reintimado (em 09/03/09) para
apresentar comprovantes do convênio firmado com o Bradesco Saúde S.A., deixou de
apresentar tais comprovantes, em face do que, procedi à glosa de tais valores.
O beneficiário dos recibos teria que provar que realmente efetuou os pagamentos dos
valores neles constantes, para que ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível
de dedução. Para tal comprovação, o impugnante poderia apresentar: cópia de cheques
nominativos coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados; extratos
bancários; comprovantes de transferência bancária; prova de disponibilidade financeira,
vinculada aos pagamentos, nas datas de suas realizações.
Com a finalidade de comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados, o
impugnante poderia ter carreado aos autos: laudos, exames, fichas de acompanhamento
de tratamento ou outros.
Em relação ao plano de saúde BRADESCO Saúde S.A., verifica-se pelo informe da fl.
51 que somente poderão ser deduzidas as mensalidades referentes ao próprio
contribuinte que totalizaram R$ 4.213,76 no ano de 2005, pois nem sua ex-esposa, nem
seu filho são seus dependentes na DIRPF/2006.
Desse modo, deve ser mantida a glosa relativa à Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 29.697,24.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
O impugnante anexou aos autos os seguintes documentos:
1) Cópia da “Formal de Partilha”, de 05/11/2008, em que se verifica que a ação de
Divórcio Consensual requerida por Cristina Ferraz e Wilson Nogueira Filho, transitou
em julgado em 24/05/2007;
2) Cópia do termo de “Divórcio Direto Consensual”, datado de 26/02/2007, em que se
verifica, entre outros aspectos, que:
- O promotor de justiça opina, em 08/05/2007, pela homologação do acordo;
- Os requerentes do divórcio estavam separados há aproximadamente 3 anos, ou seja,
desde julho 2004;
- O casal possui um único filho: Ranieri Ferraz Nogueira, estudante, maior;
- Para efeito de contribuição com a formação superior (universitária) o pai contribuirá,
como já contribui há 3 (três) anos com a pensão alimentícia no valor de R$ 1.400,00,
mediante recibo, sendo que o reajuste do valor se dará com a variação do salário
mínimo;
- Ambos os requerentes dispensam pagamento de pensão alimentícia entre si, por
possuírem meios próprios de subsistência;
- Os cônjuges permanecerão em conjunto com as obrigações assumidas com o plano
Bradesco de Saúde.
3) Audiência de ratificação, instrução e julgamento – Divórcio Consensual, de
10/05/2007.
Na fl. 63 está a Certidão de Nascimento de Ranieri Ferraz Nogueira, nascido em
12/09/1985 e, portanto, com 20 anos no ano-calendário 2005.
Verifica-se pelo termo de “Divórcio Direto Consensual”, datado de 26/02/2007, que o
impugnante estava separado desde julho/2004, apesar do trânsito em julgado da Ação de
Divórcio Consensual somente ter ocorrido em 24/05/2007.
A pensão alimentícia ao filho ficou estipulada em R$ 1.400,00, com reajustes pelo
salário mínimo. Destaque-se que não há nos autos comprovantes de pagamentos da
referida pensão alimentícia: extratos bancários ou cheques.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia no valor de R$ 23.350,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000721/2009-09

Fl. 256
DF CARF MF
Original